Tribunal: TJDFT
Processo: 0728623-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728623-29.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GABRIELA SILVA MUNHOZ, CESAR DUTRA MUNHOZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OPERAÇÃO CAMBIAL. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORRETORAS DE CÂMBIO. CORRESPONDENTES CAMBIÁRIOS. RESOLUÇÃO 3.954/2011 BACEN. ATUAÇÃO EM NOME DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. SELIC. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O contrato de correspondente cambiário é instrumento criado com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no país, sendo permitida às instituições financeiras e às corretoras autorizadas pelo BACEN a contratação de pessoas jurídicas distintas (correspondentes) para atuarem como sua extensão, visando à ampliação da oferta de moedas estrangeiras no mercado para clientes e usuários do serviço. 2. O correspondente cambiário atuará por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações (Resolução 3.954/2011 – BACEN, artigos 1o e 2o). 3. A relação jurídica entre o adquirente de moeda estrangeira e a correspondente cambiária deve ser analisada sob o prisma das normas protetivas da Lei n. 8.078/1990, do art. 17, caput da Lei n. 4.595/64, c/c art. 1o da Resolução BACEN 1.770/1990 e do Enunciado 297 da Súmula do STJ. 4. A corretora de câmbio responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento da obrigação de entregar moeda estrangeira adquirida por consumidor, junto ao correspondente cambial. 5. Por força do entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, quanto à taxa de juros prevista no art. 406 do Código Civil, não estando convencionados os encargos moratórios incidentes em caso de inadimplemento das obrigações ajustadas, deve ser aplicada a SELIC, a contar do efetivo desembolso (REsp 1110547/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/4/2009, DJe 4/5/2009). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 104, inciso III, e 663, ambos do CCB, porque, além de ter declarado nulo o contrato de câmbio, deveria ter afastado sua responsabilidade por um inadimplemento que não deu causa e sequer participou ou auferiu qualquer lucro. As partes recorrente (ID 50014492 – Pág. 9) e recorrida (ID 51240597 - Pág. 4) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados SÉRGIO PERRONI PASSARELLA (OAB/RJ 65.986), RAFAEL CIARLINI FERREIRA (OAB/DF 46.023), ERIC AVELAR CONÇALVES OAB/DF 38.036) e VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS (OAB/DF 44.398). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas afrontas aos artigos 104, inciso III, e 663, ambos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 44928982 – Págs. 3, 4 e 6 acerca da validade do contrato e da responsabilidade solidária, verbis: No caso, os autores/apelados narraram na petição inicial (ID 35212909) que fizeram três encomendas de moeda estrangeira com a ré/apelada, IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, correspondente bancária da ré/apelante, B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, nos dias 25/11/2019, 17/12/2019 e 14/1/2020, nos valores de R$ 15.000,00 (USD 4.000,00), R$ 14.200,00 (USD 4.000,00), e R$ 11.900,00 (USD 3.000,00), para entrega em 20/4/2020, 15/4/2020 e 8/5/2020, respectivamente. Contudo, a IEX encerrou suas atividades, ressarcindo aos autores apenas a quantia de R$ 500,00, em 1o/6/2020. Consoante demonstrado pelos contratos de correspondente cambiário firmados entre a ré/apelante, B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, e as rés, IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda (ID 35212919 e 35212919), e pela mensagem eletrônica encaminhada pela área técnica do Departamento de Atendimento Institucional (DEATI) do Banco Central do Brasil (ID 35212921), as rés IEX e J&amp;B atuaram como correspondentes cambiárias da ré/apelante, durante o período de 15/10/2012 a 22/1/2020 e 30/9/2011 a 20/1/2020, respectivamente. Assim, não há dúvidas de que, quando da aquisição de moedas estrangeiras pelos autores/apelados, as rés/apeladas atuavam como correspondentes cambiárias da ré/apelante B&amp;T Corretora, que, em razão disso, passou a ser garantidora das operações de câmbio efetuadas por sua correspondente IEX, durante a vigência de cada um dos contratos firmados entre elas, tudo conforme previsto no mencionado art. 2o da Resolução 3.954/2011. Tal responsabilidade evidencia-se, sobretudo, ao se constatar que a relação jurídica entre os autores e a correspondente cambiária IEX deve ser analisada sob o prisma das normas protetivas da Lei n. 8.078/1990, uma vez que os autores figuram como consumidores finais dos serviços oferecidos pelas corretoras de câmbio e suas correspondentes – equiparadas às instituições financeiras, nos termos do art. 17, caput, da Lei n. 4.595/64 c/c art. 1o da Resolução BACEN 1.770/1990 e do Enunciado 297 da Súmula do STJ: (...) Portanto, a responsabilidade por eventual falha na prestação dos serviços deve ser estendida solidariamente a toda a cadeia de fornecimento, nos exatos termos dos artigos 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos do CDC: (...) Na hipótese, repita-se, contratadas operações de entrega de câmbio futuro pelos autores, em 25/11/2019, 17/12/2019 e 14/1/2020, junto à correspondente cambiária IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, a ré/apelante B&amp;T Corretora e as rés/apeladas IEX e J&amp;B são solidariamente responsáveis pelo cumprimento da obrigação. Ademais, as alegações da ré/apelante quanto à ilicitude da operação realizada pelas rés/apeladas IEX e J&amp;B não são capazes de infirmar as conclusões ora expostas. Desse modo, a corretora de câmbio deverá responder por eventuais prejuízos causados pelos correspondentes contratados, que agem em nome da ré/apelante, não podendo o descumprimento contratual ser imputado ao consumidor. Não há que se falar, outrossim, em transferência ao consumidor da responsabilidade por apurar a regularidade na atuação da empresa contratada, notadamente porque, consoante disposto no art. 2o da Resolução 3.954/2011 do BACEN, cumpre à corretora contratante “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), sua concessão “depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional” (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as futuras publicações dirigidas a B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., GABRIELA SILVA MUNHOZ e CÉSAR DUTRA MUNHOZ sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados SÉRGIO PERRONI PASSARELLA (OAB/RJ 65.986), RAFAEL CIARLINI FERREIRA (OAB/DF 46.023), ERIC AVELAR CONÇALVES OAB/DF 38.036) e VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS (OAB/DF 44.398). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015